Tribunal: TJSP
Processo: 2079524-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO VISANDO AFASTAR DETERMINADA CONDÔMINA DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR CONTA DE CONDUTA ANTISSOCIAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FATOS CONTROVERTIDOS AINDA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO PROPOSTA

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO VISANDO AFASTAR DETERMINADA CONDÔMINA DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR CONTA DE CONDUTA ANTISSOCIAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FATOS CONTROVERTIDOS AINDA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO PROPOSTA PELO AGRAVANTE E OUTRA AJUIZADA PELA CONDÔMINA/RÉ – QUESTÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO

AGRAVO DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO